Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600298-32.2024.6.16.0006
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
25/10/2024
Número: 0600298-32.2024.6.16.0006

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 14/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária, Registro de Candidatura - DRAP
Partido/Coligação, Coligação Partidária - Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura DRAP n° 0600298-
32.2024.6.16.0006, que indeferiu o demonstrativo de regularidade de atos partidários da Coligação
Unidos pelo Novo. (Indeferimento do demonstrativo de regularidade dos atos partidários da
Coligação Unidos Pelo Novo - Guaraqueçaba, referente ao cargo de prefeito, formada pelos
partidos União Brasil, Progressistas Solidariedade, Partido Democrático Trabalhista, Partido
Renovador Trabalhista Brasileiro e Partido Socialista Brasileiro, pois no caso em questão, juntou-
se Mapa de Documentação de Partido/Federação/Coligação, apontando as seguintes
irregularidades: Ata da convenção do PRTB não foi transmitida via internet pelo próprio CANDex;
Ata da convenção do SDD não foi transmitida via internet pelo próprio CANDex, até o dia seguinte
ao da realização da convenção (Convenção em 03/08 e transmissão em 12/08/2024); Ausência da
lista de presença dos convencionais do PRTB; Pedido subscrito por apenas uma presidente de
partido coligado; Conforme consulta ao SGIP o partido União encontra-se suspenso por falta de
prestação de contas, em desacordo com o artigo 2º, §1º, da Res. TSE nº 23.609/2019). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Unidos pelo novo [UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] -
GUARAQUEÇABA - PR (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIRETORIO
GUARAQUECABA (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
PP - PARTIDO PROGRESSISTA (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - GUARAQUECABA -
PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
SOLIDARIEDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
GUARAQUECABA/PR (RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44101366
03/10/2024
14:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.776

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600298-32.2024.6.16.0006 –
Guaraqueçaba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: Unidos pelo novo [UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] -
GUARAQUEÇABA - PR
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - OAB/RJ110044-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
RECORRENTE: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -DIRETORIO GUARAQUECABA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: PP - PARTIDO PROGRESSISTA
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: SOLIDARIEDADE COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL -
GUARAQUECABA/PR
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. DEMONSTRATIVO DE
REGULARIDADE DE ATOS PARTIDÁRIOS. CONVENÇÃO
PARTIDÁRIA. SUSPENSÃO DE ÓRGÃO PARTIDÁRIO. CONTAS
NÃO PRESTADAS. ARTIGO 2º, I, §1º, RESOLUÇÃO TSE N.
23.609/2019. DECISÃO LIMINAR. CAUSA SUPERVENIENTE
AFASTANDO A IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Unidos Pelo Novo”
em face da sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral de
Num. 44101366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

Antonina, que indeferiu o pedido de registro do DRAP para os cargos
de prefeito e de vice-prefeito do município de Guaraqueçaba/PR, eis
que o União Brasil de Guaraqueçaba, resultante da fusão entre o DEM
e PSL, estava com a anotação suspensa em razão da não prestação
de contas pelo DEM de Guaraqueçaba em 2016.

1.2 A recorrente juntou ao recurso eleitoral, decisão liminar, proferida
no pedido de regularização de omissão de prestação de contas anual
do DEM de 2016, autos n. 0600464-64.2024.6.16.0006, a qual
determinou o levantamento da suspensão do órgão partidário do União
Brasil.

1.3 Após a interposição do recurso, a recorrente juntou outra liminar,
proferida nos autos de ação anulatória n. 0600724-44.2024.6.16.0006,
proposta em face da sentença que determinou a suspensão da
anotação do DEM de Guaraqueçaba. A decisão determinou o imediato
levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário, por
entender que o processo em qua aplicada a suspensão, a princípio,
está eivado de nulidade insanável, relativa à citação.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e
provimento do recurso, para deferir o requerimento de registro de
DRAP da coligação, em razão de fato superveniente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.1 Efeitos da concessão de medida liminar, que determinou o
imediato levantamento da anotação de suspensão do órgão partidário,
aplicada em razão da ausência de prestação de contas anuais, e sua
repercussão no requerimento de registro do DRAP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 A liminar, concedida pela 6ª ZE de Antonina, nos autos de ação
anulatória n. 0600724-44.2024.6.16.0006, que determinou o imediato
levantamento da anotação de suspensão do diretório municipal, por
entender que o processo em que foi aplicada a suspensão, a princípio,
está eivado de nulidade insanável, relativa à citação, afasta a
irregularidade que ensejou o indeferimento do requerimento de registro
do DRAP da recorrente.

3.2 De acordo com o artigo 11, §10, da Lei nº 9.504/97, as condições
de elegibilidade e causas de inelegibilidade podem ser alteradas por
fatos ou decisões jurídicas supervenientes ao pedido de registro de
candidatura, até a data limite de diplomação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Num. 44101366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

4.1 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para reformar a sentença
proferida pelo juízo de primeiro grau, por motivo superveniente, e
deferir o requerimento de registro do DRAP da Coligação “Unidos
Pelo Novo”, para os cargos de prefeito e de vice-prefeito do município
de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

4.2 Tese de julgamento: “Nada obstante a concessão da liminar tenha
se dado após a sentença que indeferiu o registro do DRAP da
recorrente, deve-se afastar a causa que impossibilitou sua habilitação
para participar do pleito de 2024, nos termos do artigo 11, §10 da Lei
nº 9.504/97.”

Dispositivos relevantes citados:

- Lei nº 9.504/97, art. 11, § 10

- Resolução TSE nº 23.609/2019, art. 2º, § 1º

Jurisprudência relevante citada:

- Acórdão nº 61388, DJE: 04/10/2022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 02/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto pela Coligação “Unidos Pelo Novo” em face da
sentença proferida pelo juízo da 6ª Zona Eleitoral de Antonina, que indeferiu o pedido de
registro do DRAP da recorrente, para os cargos de prefeito e de vice-prefeito do município
de Guaraqueçaba/PR.

Em suas razões recursais (ID 44013307), a Coligação “Unidos Pelo Novo”
alegou, em síntese, que: a) o requerimento de registro do DRAP da recorrente foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau, em razão do partido UNIÃO BRASIL não estar
vigente na data da realização da convenção; b) o partido apresentou as contas pendentes
nos autos nº 0600464-64.2024.6.16.0006; c) admite-se a correção de pendências
enquanto não esgotada a instância ordinária, razão pela qual a liminar que sustou os
efeitos da suspensão imposta ao partido nos autos nº 0600464-64.2024.6.16.0006,
Num. 44101366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

corrobora com a tese de que o União Brasil de Guaraqueçaba está apto para as eleições
2024, superando a inconsistência identificada; d) não subsistem razões para o
indeferimento pretendido, na medida em que atualmente os tribunais admitem a mitigação
de certas formalidades em prol da proteção aos direitos eleitorais daqueles que almejam
cargos eletivos, e e) nos autos nº 0600033-69.2020.6.16.0006, nos quais foram
examinadas as contas anuais de 2016 do partido União Brasil, resultando na suspensão
do órgão provisório, não foram observados os princípios do contraditório e da ampla
defesa, devendo, portanto, ser considerada nula a sentença que julgou as contas não
prestadas. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja
deferido o requerimento de registro do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo”.

Ato contínuo, a recorrente apresentou requerimento de ingresso na presente
demanda de Alessandro Carneiro Soares Truchinski, candidato ao cargo de prefeito de
Antonina pela Coligação “Unidos Pelo Novo”, na qualidade de terceiro interessado, eis
que o acompanhamento do processo é de interesse do candidato, haja vista que o
resultado do julgamento da presente demanda implicará na sua participação ou não em
debates e entrevistas (ID 44041921).

Em momento posterior, a recorrente informou que, após a interposição do
recurso em análise, foi concedida liminar nos autos nº 0600724-44.2024.6.16.0006,
determinando o imediato levantamento da anotação de suspensão do Diretório do Partido
Democratas de Guaraqueçaba, em razão da ausência de prestação de contas anuais,
referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, o que afasta a irregularidade que
ensejou o indeferimento do registro do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo” (ID
44077419).

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e provimento do
recurso, para deferir o requerimento de registro de DRAP da coligação, em razão de fato
superveniente (ID 44085296).

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Do Requerimento de Intervenção de Terceiro Interessado

A recorrente apresentou requerimento de ingresso na presente demanda de
Alessandro Carneiro Soares Truchinski, candidato ao cargo de prefeito de Antonina pela
Coligação “Unidos Pelo Novo”, na qualidade de terceiro interessado, eis que o
acompanhamento do processo é de seu interesse, haja vista que o seu resultado surtirá
efeitos na sua candidatura e campanha eleitoral.

Nada obstante as alegações da recorrente, observa-se que o terceiro
Num. 44101366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

interessado é candidato ao cargo de prefeito de Guaraqueçaba e, ainda que tenha
interesse na presente demanda, pois o seu registro de candidatura depende do
deferimento do registro do DRAP da coligação recorrente, a intervenção deve ser
indeferida, eis que a matéria analisada é sobre a situação jurídica de partido que compõe
a Coligação “Unidos Pelo Novo”, não tendo, portanto, relação com as suas próprias
condições de elegibilidade.

Desse modo, deve ser afastado o requerimento de intervenção de terceiro na
presente demanda.

c) Da Pretensão Recursal

No mérito, a controvérsia estabelecida diz respeito à possibilidade de
deferimento do requerimento de registro do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo”, em
razão de decisão liminar, proferida após a realização da convenção partidária, que sustou
os efeitos da suspensão imposta à comissão provisória municipal do partido União Brasil,
em decorrência da não prestação de contas anuais do exercício de 2016.

Pois bem.

Primeiramente, cabe esclarecer que a Coligação “Unidos Pelo Novo”, é
composta pelos partidos União Brasil, Progressistas, Solidariedade, Partido Democrático
Trabalhista, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro e Partido Socialista Brasileiro.

O partido União Brasil surgiu da fusão entre os partidos Democratas - DEM e
Partido Social Liberal - PSL, de modo que assumiu a obrigação de regularizar as contas
dessas agremiações.

O Diretório Municipal Partido Democratas de Guaraqueçaba teve suas contas
anuais, relativas ao exercício de 2016, julgadas não prestadas e, por essa razão, teve seu
registro suspenso por decisão proferida nos autos n. 0600033-69.2020.6.16.0006, o que
atinge o Partido União Brasil, em razão da fusão.

A convenção para a escolha dos candidatos ao cargo de prefeito e de vice-
prefeito da coligação “Unidos Pelo Povo” foi realizada em 03/08/2024, quando o partido
União Brasil encontrava-se suspenso, em razão da ausência de prestação de contas
anuais do exercício 2016 do DEM.

Por essa razão, o requerimento de registro do DRAP da referida coligação foi
indeferido pelo juízo de primeiro grau, com fundamento do artigo no artigo 2º, inciso I, §
1º, da Resolução TSE nº 23.609/2019, que assim dispõe:

Art. 2º Poderão participar das eleições: (Redação dada pela Resolução nº
23.675/2021)

I - o partido político que, até 6 (seis) meses antes da data do pleito, tenha registrado
seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção definitivo ou
provisório constituído na circunscrição, devidamente anotado no tribunal eleitoral
competente, de acordo com o respectivo estatuto partidário ( Lei nº 9.504/1997, art.
4º ; Lei nº 9.096/1995, art. 10, § 1º, I e II ; e Res.-TSE nº 23.571/2018, arts. 35 e 43 );
e (Incluído pela Resolução nº 23.675/2021)
Num. 44101366 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

[...]

§ 1º Transitada em julgado a decisão que, em processo regular no qual assegurada
ampla defesa, suspender a anotação do órgão partidário em decorrência do
julgamento de contas anuais como não prestadas, o partido político ficará impedido de
participar das eleições na circunscrição respectiva, salvo se regularizada a situação
até a data da convenção.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso eleitoral, pugnando pelo
deferimento do requerimento de registro do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo”,
juntando, ainda, decisão liminar que determinou o levantamento da suspensão do órgão
partidário do União Brasil.

A decisão liminar foi proferida no pedido de regularização de omissão de
prestação de contas anual do DEM de 2016, ajuizado pelo União Brasil, em 04/09/2024,
autos n. 0600464-64.2024.6.16.0006.

Ato contínuo, informou que, após a interposição do recurso em análise, o
partido União Brasil propôs ação anulatória (autos n. 0600724-44.2024.6.16.0006) em
face da sentença proferida nos autos n. 0600033-69.2020.6.16.0006, que determinou a
suspensão da anotação do Diretório Municipal do Partido Democratas de Guaraqueçaba,
tendo requerido, liminarmente, a antecipação da tutela para suspender os efeitos da
referida decisão, em razão da nulidade da sua citação (ID 44077426).

A liminar foi concedida pelo juízo da 6º ZE de Antonina, nos seguintes termos
(ID 44077421):

Trata-se de ação declaratória (querela nullitatis) proposta por UNIÃO BRASIL -
PARANÁ - PR - ESTADUAL e UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR -
MUNICIPAL, em face da sentença proferida nos autos de suspensão de órgão
partidário nº 0600033-69.2020.6.16.0006, que julgou procedente o pedido inicial para
determinar a suspensão da anotação do Diretório do Partido DEMOCRATAS DE
GUARAQUEÇABA/PR em razão da ausência de prestação de contas anuais
referentes aos exercícios financeiros de 2016 e 2017, em razão de alegada nulidade
da sua citação. Pede liminarmente a antecipação da tutela para suspender os efeitos
da sentença que suspendeu o órgão partidário pela ausência de prestação de contas
do partido Democratas, no ano de 2016 e, ao final, o reconhecimento da nulidade de
todos os atos processuais praticados nos autos de Suspensão de Órgão Partidário n.
0600033-69.2020.6.16.0006 inclusive da r. sentença prolatada diante da ausência de
citação válida nos termos da Resolução 23.607 do TSE. Em síntese, o requerente
alegou a nulidade da citação realizada nos autos de suspensão, uma vez que
segundo a Resolução TRE 852/2020, as citações por meio eletrônico devem estar
submetidas à anuência do destinatário à esta modalidade de notificação. Argumentou
ainda, que houve nulidade na citação em razão de ausência de confirmação do e-mail.
O Cartório Eleitoral prestou as informações de ID 125126686. É o breve relato.
Decido. Emerge que a referida notificação foi encaminhado ao e-mail
parana@uniaobrasil.org.br, endereço eletrônico cadastrado no SGIP do Diretório
Estadual do Partido União. O despacho que ordenou a citação, determinou: “II. Cite-se
o Partido Político para oferecer defesa no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do
art. 54-G, Resolução TSE n.º 23.662/2021 e na forma do artigo 54-H da Resolução
TSE n.º 23.662/2021, devendo o partido juntar documentos, indicar de rol de
testemunhas e requerer a produção de outras provas, apresentando contestação
subscrita por advogado diretamente no PJe. Considerando que o artigo 54 da
Resolução - TSE n° 23.662/2021, §° 2°alínea "G", diz: "§ 2º Aplicam-se às citações e
às intimações previstas nesse procedimento as regras do Código de Processo Civil",
Num. 44101366 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

determino que a citação do Presidente do Partido seja feita no moldes da
RESOLUÇÃO Nº 852/2020 TRE/PR, por mensagem instantânea, na impossibilidade,
por correio eletrônico - e-mail (com confirmação do seu recebimento). Caso as citação
não se efetive, deverá ser mediante carta, via correios, com aviso de recebimento
(A.R.). Por sua vez, a Resolução 852/2020 do TRE/PR dispõe que: Art. 5º Nos
processos judiciais relativos às eleições, a notificação, a comunicação ou a intimação
de candidatos, de partidos políticos, de coligações, de emissoras de rádio e de
televisão, de provedores de aplicações de internet e de advogados, serão
consideradas válidas quando observarem as regras estabelecidas nos normativos
específicos. Parágrafo único. Nos demais processos judiciais, ou fora do período
eleitoral, as notificações, as comunicações ou as intimações por serviços de
mensagens instantâneas dependerão de prévia adesão do destinatário a esse sistema
de comunicação para serem consideradas válidas com o envio e recebimento no
número informado no respectivo termo de adesão ou em procuração com essa
finalidade. Primeiramente, vale esclarecer que o termo de adesão mencionado no art.
5º da Resolução TRE 852/2020 é exigido apenas para a citação efetivada por meio de
mensagens instantâneas. No caso, a citação foi efetivada via e-mail, não demandando
termo de adesão prévia. Contudo, de fato, para a validade da citação via e-mail, a
confirmação da leitura é indispensável, conforme entendimento jurisprudencial: [...]
Não há nos autos de Suspensão de Órgão Partidário n. 0600033-69.2020.6.16.0006 o
comprovante de recebimento do e-mail de citação e em diligências internas o referido
comprovante também não foi localizado pelos servidores do Cartório Eleitoral, como
consta na Informação de ID 125126686. A ausência de comprovante do recebimento
do e-mail de citação importa em reconhecer a probabilidade do direito alegado nesta
ação declaratória correspondente à nulidade da citação do Partido nos autos de
Suspensão de Órgão Partidário n. 0600033-69.2020.6.16.0006. Outrossim, o perigo
na demora resta evidenciado pelo indeferimento dos registros de candidatura do
Partido União Brasil – Guaraqueçaba nestas eleições proporcionais e majoritárias de
2024, sendo que o indeferimento foi motivado pela suspensão do órgão partidário em
razão da não prestação de contas anuais referentes ao exercício financeiro de 2016.
Ante o exposto, defiro a liminar para suspender os efeitos da sentença proferida
nos autos de suspensão de órgão partidário nº 0600033-69.2020.6.16.0006,
determinando o imediato levantamento da anotação de suspensão do Diretório
do Partido DEMOCRATAS DE GUARAQUEÇABA/PR em razão da ausência de
prestação de contas anuais referentes aos exercícios financeiros de 2016 e
2017. Ao Cartório Eleitoral para proceder às anotações necessárias junto aos
sistemas da Justiça Eleitoral, comunicando esta decisão nos autos dos
respectivos registros de candidaturas.

Como se vê, a liminar, concedida pela 6ª ZE de Antonina, determinou o
imediato levantamento da anotação de suspensão do diretório municipal, em razão da
ausência de prestação de contas anuais, por entender que o processo em que
foi aplicada a suspensão, a princípio, está eivado de nulidade insanável, relativa à
citação.

Suspensos os efeitos da sentença que havia imposto a suspensão, por
decisão liminar proferida em Querela Nullitatis, há alteração superveniente na situação
jurídica da agremiação, o que afasta o óbice ao deferimento do DRAP anteriormente
identificado.

Nada obstante a concessão da liminar tenha se dado após a sentença que
indeferiu o registro do DRAP da recorrente, deve-se afastar a causa que impossibilitou
sua habilitação para participar do pleito de 2024, nos termos do artigo 11, §10 da Lei nº
9.504/97, que dispõe que as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade
devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura,
Num. 44101366 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

ressalvadas as alterações, fáticas ou jurídicas, supervenientes ao registro que afastem a
inelegibilidade.

Nesse sentido, veja-se o entendimento desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REGISTRO DE CANDIDATURA.
INDEFERIMENTO. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE PREVISTA NO
ART. 1º, I, ‘B', DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/1990. CONCESSÃO DE LIMINAR
SUSPENDENDO OS EFEITOS DA DECISÃO DA CÂMARA QUE DECRETARA A
PERDA DE MANDATO. ALTERAÇÃO JURÍDICA SUPERVENIENTE APTA A
AFASTAR A INCIDÊNCIA DA INELEGIBILIDADE. ART. 11, §10, DA LEI Nº
9.504/1997. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA CAUSA SUPERVENIENTE ATÉ
A DATA LIMITE PARA A DIPLOMAÇÃO DOS ELEITOS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AÇÕES DE
I M P U G N A Ç Ã O D E R E G I S T R O D E C A N D I D A T U R A J U L G A D A S
IMPROCEDENTES. REGISTRO DEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos da decisão que, reconhecendo a incidência
da causa de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "b", da Lei Complementar nº 64/1990
em razão da decretação da perda do mandato do embargante pela Casa Legislativa,
julgou procedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura e indeferiu o
requerimento de registro.
2. Concessão de liminar no Supremo Tribunal Federal, que, após o indeferimento
do registro, antecipando os efeitos da tutela em Reclamação ajuizada pelo
embargante, suspendeu a eficácia da Resolução nº 05/2022 da Câmara Municipal de
Curitiba.
3. A obtenção de medida liminar suspendendo os efeitos da decisão da Casa
Legislativa, ainda que havida após o indeferimento do registro, afasta a causa de
inelegibilidade e pode ser conhecida, nos termos do art. 11, §10, da Lei nº 9.504/1997,
para restabelecer a elegibilidade. Precedentes.
4. O limite temporal para o conhecimento de causa superveniente que restabeleça a
capacidade eleitoral passiva do candidato é o prazo final para a diplomação dos
eleitos, derradeira fase do processo eleitoral. Precedentes.
5. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes, para o fim de julgar
improcedentes as Ações de Impugnação ao Registro de Candidatura propostas e
deferir o registro do embargante para concorrer ao cargo de Deputado Estadual.

(Acórdão nº 61388, Relatora: Desa. Eleitoral Flavia Da Costa Viana,
DJE: 04/10/2022)

Desse modo, considerando a decisão liminar proferida pelo juízo da 6ª Zona
Eleitoral de Antonina, deve ser reformada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro
grau, por motivo superveniente, e deferido o requerimento de registro do DRAP da
Coligação “Unidos Pelo Novo”, para os cargos de prefeito e de vice-prefeito do município
de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso
eleitoral interposto pela Coligação “Unidos Pelo Novo”, para reformar a sentença proferida
pelo juízo de primeiro grau, por motivo superveniente, e deferir o requerimento de registro
do DRAP da Coligação “Unidos Pelo Novo”, para os cargos de prefeito e de vice-prefeito
Num. 44101366 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03

do município de Guaraqueçaba, no pleito de 2024.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600298-
32.2024.6.16.0006 - Guaraqueçaba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: UNIDOS PELO NOVO
[UNIÃO/PP/SOLIDARIEDADE/PDT/PSB] - GUARAQUEÇABA - PR - Advogados do(a)
RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ110044-A, GABRIEL FERREIRA DE
CRISTO - PR108469-A, THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, DANIELE
MARANGONE - PR107064 - RECORRENTES: PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA -
DIRETORIO GUARAQUECABA, PP - PARTIDO PROGRESSISTA, PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO - GUARAQUECABA - PR - MUNICIPAL, SOLIDARIEDADE COMISSAO
PROVISORIA MUNICIPAL - GUARAQUECABA/PR, UNIAO BRASIL - GUARAQUECABA - PR -
MUNICIPAL - Advogado dos RECORRENTES: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 006ª ZONA ELEITORAL DE ANTONINA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente a procuradora regional eleitoral em exercício, Eloisa Helena Machado.

SESSÃO DE 02.10.2024

Num. 44101366 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 03/10/2024 14:27:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100314272447000000043052683
Número do documento: 24100314272447000000043052683
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 25/10/2024 11:33:03